Tribunal: STF
Processo: RE 604425
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA:AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE 
   TRIBUTÁRIA. MATERIAL. FUNÇÃO COMPLEMENTAR. SÚMULA 279/STF.
	Reexame
   de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 
   279 do Supremo Tribunal Federal.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.